Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-39.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Impetração a fim de obrigar a Municipalidade a realizar rondas rotineiras na rua onde mora e para retirar um veículo VW/Saveiro - Interposição contra sentença que denegou a segurança – Reclamações administrativas para a devida fiscalização no local - Via processual inadequada –
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008107-39.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ELISABETH DE FÁTIMA SONA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI
DA CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-39.2019.8.26.0361 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1008107-39.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz sentenciante: Bruno Machado Miano
Apelante: Elisabeth de Fátima Sona
Apelada: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

Voto no 31548
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança Impetração a fim
de obrigar a Municipalidade a realizar rondas rotineiras na rua
onde mora e para retirar um veículo VW/Saveiro - Interposição
contra sentença que denegou a segurança
Reclamações
administrativas para a devida fiscalização no local - Via
processual inadequada
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 177/182)
interposto por Elisabeth de Fátima Sona em face do Secretário de
Segurança Pública do Município de Mogi das Cruzes contra a r. sentença
(fls. 174/175), em ação mandamental, que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC.

Alega a apelante, em síntese, que em razão do
comércio irregular realizado em frente a sua residência, em Jundiapeba fez
reclamação administrativa através do DUF 1445/19 a fim de que a
autoridade impetrada fosse compelida a realizar rondas rotineiras no local
para acabar com o comércio ambulante e para remover o veículo Saveiro
parado em via pública. Assim, requer a reforma da r. sentença.
Processado regularmente, com as contrarrazões
(fls. 189/193), manifestação do Ministério Público opinando pelo
improvimento recursal (fls. 207/212); e parecer da Douta Procuradoria Geral
de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 220/223).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-39.2019.8.26.0361 -Voto no
3
A irresignação do apelante não merece ser
acolhida.
O mandado de segurança foi impetrado pela
apelante objetivando a que a autoridade impetrada fosse compelida a
realizar rondas rotineiras no local para acabar com o comércio ambulante e
para remover o veículo Saveiro parado em via pública.
Aduz a apelante que o comércio irregular de
ambulantes no local de sua residência deve ser combatido pela autoridade
coatora. Consigna ser necessária a realização de rondas de patrulhamento.
E explica também que um veículo saveiro abandonado, placas BGY 0972,
deve ser removido do local (fls. 3). Assevera violação de seu direito líquido
e certo
A ação mandamental não é a via eleita para o caso
em tela. Não há um ato administrativo certo e determinado, que venha violar
um direito liquido e certo, e, por isso, não está amparado pelo mandado de
segurança.
Há de se observar que os atos da Administração
são revestidos de presunção de veracidade, com bem fundamentou o MM.
Juiz da Vara Única da Comarca de Bananal: “No caso concreto, pela
análise fática acerca dos documentos analisados na inicial, não é o
mandamus a via eleita adequada para a pretensão esposada pela
impetrante, pois, há a necessidade de produção de outras provas
(testemunhal) para averiguar a realidade dos fatos, ocasionando, por
consequência, a inexistência de direito certo e líquido no caso em tela”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-39.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Logo, sendo requisito indispensável para a ação
mandamental a existência de prova pré-constituída, no caso específico, não
há direito líquido e certo demonstrado nos autos.
Conforme ensina Vicente Greco Filho em sua obra:
“O Novo Mandado de Segurança”, Editora Saraiva, 2010, p. 19:
“O pressuposto do mandado de segurança,
portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação
de fato, que deve ser provada documentalmente.
Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o
descabimento da reparação da lesão por meio de
mandado, devendo a parte pleitear seus direitos
por meio de ação que comporte a dilação
probatória.”
Os pedidos da autora envolvem interesses de toda
a coletividade local, não havendo um ato administrativo que caracterize
abuso ou ilegalidade a fim de autorizar o mandado de segurança.
A concessão do pedido atingiria também os
vendedores ambulantes e o proprietário do veículo saveiro, sendo
necessária a participação destes no processo.
Portanto, acertadamente o Juízo a quo decidiu pela
extinção o processo sem julgamento do mérito, diante da inadequação da
via eleita e ausência de liquidez e certeza do direito alegado.
A r. sentença foi bem lançada e suficientemente
motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-39.2019.8.26.0361 -Voto no
5
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação.
Eduardo Gouvêa
Relator